Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006681-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (EMBARGADO), CICARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.274.859/0001-10 (EMBARGANTE), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006681-54.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos à rediscussão de matéria já apreciada. Elementos pleiteados pelo embargante que se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022435-71.2014.8.11.0041

APELANTE: MARA SILVIA ARRISCA JACOMELLI

APELADO: BENEDITO DE ALMEIDA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra acórdão proferido no RAI 1006681-54.2021.8.11.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Se a executada agravante comprova por meio de documentos de que o imóvel objeto da constrição serve de moradia há longos anos, é caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem, por constituir bem de família nos termos da Lei 8.009/90.”

Aduz obscuridade no acórdão embargado, porque
deixou de se manifestar quanto a preclusão da matéria, a teor do disposto nos artigos 223 e 507 do CPC.

Diz que como a embargada já havia oferecido impugnação à penhora sob o fundamento de que o bem constrito tratava -se de bem de família, a qual foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo, resta precluso o direito de arguir nova tese defensiva sobre o mesmo tema, que sequer versa sobre fatos supervenientes à prolação da primeira decisão.

Aduz que o imóvel objeto da presente discussão é de alto padrão, avaliado em R$ 1.026.821,43 (um milhão vinte e seis mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), caso em que a impenhorabilidade sirva de blindagem de grandes patrimônios, ainda mais no presente caso que se persegue de crédito de natureza alimentar.

Defende que há entendimento de que o imóvel de alto valor, ainda que reconhecido como bem de família, pode ser penhorado e alienado, desde que com a garantia de reserva, ao devedor, de parte suficiente do valor alcançado, para que possa adquirir outro imóvel que propicie à família moradia talvez não tão luxuosa, mas tão digna quando a proporcionada pelo bem constrito.

Destaca que a relativização da proteção constitucional, inclusive do salário também deve se dar no que concerne ao direito à moradia, sempre pela perspectiva do princípio da dignidade humana.

Defende a possibilidade da alienação do bem de família, a fim de pagar o débito junto ao embargante, determinada apenas a reserva de valor suficiente para aquisição de moradia apta a garantir a dignidade das embargadas.

Requer sejam sanados os vícios do acórdão para o fim de prequestionamento das questões de direito que norteiam a matéria, cuja oposição para esta finalidade não pode ser entendida como ato protelatório (Súmula 98 do STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006681-54.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o acórdão apresenta vício da obscuridade e omissão no que tange a
preclusão da matéria, a teor do disposto nos artigos 223 e 507 do CPC, bem assim a possibilidade de alienação de imóvel de alto valor/padrão, ainda que caracterizado como bem de família.

Ocorre que o acórdão não se ressente dos alegados vícios.

Assim se diz, porque ao
proceder a análise da questão acerca da impenhorabilidade suscitada pela agravada, aqui embargada, consignou-se que
“
a
nova decisão
,
agora recorrida
, constata-se que, por mais que tenha externado os motivos pelos quais entendeu pelo indeferimento do pedido, a bem da verdade, com relação aos documentos que dão fundamento ao pedido da recorrente que legitimam a proteção especial conferida pelo legislador, a i. Magistrada Singular nada disse.”

Ponderou-se, assim, que apesar de indeferir o pedido da agravada, a decisão deixou de proceder a análise sobre os documentos que lastreiam o pedido de impenhorabilidade formulado pela executada, caso em que a impenhorabilidade do bem de família, por constituir matéria de ordem pública, é passível de ser alegada e conhecida a qualquer tempo, o que, em última análise, afasta violação aos
artigos 223 e 507 do CPC
.

Em conclusão, o acórdão decidiu que:

“Ocorre que por meio da atenta análise dos documentos colacionados na origem, notadamente acerca da cópia da
declaração do imposto de renda
(ID 84201467),
declaração do síndico do condomínio
(ID 84201474),
comprovante da conta de gás, energia elétrica e taxa condominial, todas em nome da recorrente
(ID 84201486 a 84201488), constituem provas irrefutáveis que o bem serve de moradia à recorrente e seus dois filhos.

...

Os elementos documentais coligidos aos autos são de fato suficientes para chegar à conclusão de impenhorabilidade do bem, consoante o disposto no art. 1º da Lei 8.009/90, caso em que desnecessária a produção de outras provas,
sobretudo porque o exame da impenhorabilidade do bem de família deve se pautar pela atualidade
.”

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido. Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrário aos interesses do embargante.

Ademais, no que tange ao
argumento de que o imóvel de alto valor, ainda que reconhecido como bem de família, pode ser penhorado e alienado, desde que garantida a reserva para aquisição de outra moradia pela agravada, é questão não devolvida à apreciação no agravo de instrumento, caso em que se torna necessário, por primeiro, seja apreciada e decidida no juízo de origem.

O recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Por fim, no que diz com a pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, sabe-se que basta que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determina que o exequente apresente tabela de cálculo atualizada, pormenorizadamente discriminada dos valores que entende efetivamente pagos, e que devam ser restituídos, com aplicação dos reajustes claramente fixados por sentença - Acórdão que a mantém – Alegação de omissões – Vícios inexistentes – Decisão que se confirmou por não cuidar de rediscussão de matéria, e sim de formação de elemento de prova para decisão da impugnação à conta em função da coisa julgada material
- Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 -
Embargos rejeitados. (
TJSP; Embargos de Declaração Cível 2078577-94.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)

Pronunciou-se o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

Por derradeiro, para fim de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021